Tribunal: TJES
Processo: 0001847-53.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001847-53.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOABER DE FREITAS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001847-53.2021.8.08.0050

APELANTE: JOABER DE FREITAS SANTANA

Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AVALIAÇÃO ESCORREITA.

RECURSO
IMPROVIDO.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições.

2. Nos moldes do artigo 42, da Lei 11.343/2006, é possível a valoração da quantidade e de natureza das drogas apreendidas para fixação da pena-base.

3. Há prova nos autos de registros criminais por fatos praticados anteriormente, razão pela qual os antecedentes são maculados.

4. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

5
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001847-53.2021.8.08.0050

APELANTE: JOABER DE FREITAS SANTANA

Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOABER DE FREITAS SANTANA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana (Id. 5311916, pp. 419/441), por meio da qual fora condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n° 11.343106, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, pp. 493/509, o apelante pugna pela absolvição em razão da suposta insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base e, ainda, a isenção das custas processuais.

Emerge da Denúncia que, no dia 24 de julho de 2021, por volta de meia noite, na Rua Anchieta, em Marcílio de Noronha, Viana, os réus Zadoque Gava Theófilo e Joaber de Freitas Santana traziam consigo, guardavam e vendiam 05 (cinco) pedras de substância similar à crack, 08 (oito) buchas de substância equivalente à maconha e 06 (seis) papelotes da droga conhecida como cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulha de observação no local dos fatos, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes.

Nesse contexto, visualizaram os réus, que já eram conhecidos pelo envolvimento na traficância e em roubos. De acordo com a peça acusatória, os agentes de polícia verificaram que pessoas se aproximavam dos réus, entregavam-lhes dinheiro e recebiam em troca objetos.

Diante dessas circunstâncias, realizaram a abordagem e, em revista pessoal, localizaram com Joaber os seis papelotes de cocaína, além da quantia de R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais), e com o réu Zadoque foram encontradas as cinco pedras de crack e as oito buchas de maconha, bem como o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, os réus foram condenados pela prática do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Tem-se que a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (pp. 27/33), no Auto de Apreensão (p. 35), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 39) e no Laudo de Exame Químico (pp. 259/260).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

O réu, na esfera policial, declarou que apenas estava acompanhando o amigo e corréu Zadoque, que estava no local para comprar uma bucha de maconha (p. 23). Em juízo, manifestou o direito de permanecer em silêncio.

Por outro lado, o réu Zadoque, interrogado em juízo, confessou a prática delitiva, mas disse que estava vendendo drogas sozinho.

Ainda que os réus neguem a traficância praticada pelo réu Joaber, as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação.

Nesse contexto, é necessário trazer ao debate as declarações em juízo dos policiais militares que participaram da operação que culminou na apreensão das armas. Vejamos:

Clemilson Guimarães Damasceno

Que estavam de serviço no dia dos fatos. Que estavam em observação em local conhecido pelo intenso de tráfico de drogas.
Que visualizaram os réus vendendo drogas a cerca de dez ou quinze pessoas. Que cada um deles tinha um
a
quantidade de drogas, além de dinheiro
. (...).
Que os dois réus eram bastante conhecidos em razão de tráfico de drogas e roubo
. Que as drogas estavam na posse dos réus.

Jonatas Cardoso

Que o depoente estava em serviço.
Que viu os dois réus, que já eram conhecidos da equipe, traficando drogas.
Que durante as buscas pessoais foram encontradas drogas e dinheiro. Que os réus estavam vendendo drogas em fluxo intenso. Que as drogas estavam na posse dos réus.

Cumpre ressaltar que o depoimento dos policiais é coerente e harmônico com a versão apresentada na esfera investigativa, não tendo sido percebida a existência contradições que possam deslegitimar suas declarações.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Diante do exposto, o pleito de absolvição resta insuperável.

No que se refere à dosimetria da pena, o juízo primevo exasperou a pena-base do apelante por considerar a quantidade e natureza de drogas relevante, além de consignar os seus maus antecedentes.

Com efeito, nos moldes do artigo 42, da Lei 11.343/2006, é possível a valoração da quantidade e de natureza das drogas apreendidas para fixação da pena-base. Na hipótese vertente, foram encontradas três variedades distintas de entorpecentes, circunstância que justifica a exasperação da pena-base.

Por sua vez, há prova nos autos de registros criminais por fatos praticados anteriormente (Processo nº 0001212-43.2019.8.08.0050), razão pela qual os antecedentes são maculados.

Nesse diapasão, considerando a presença de duas vetoriais desfavoráveis ao réu, a exasperação é escorreita e, inclusive, revelou-se benevolente, uma vez que a pena-base foi aumentada em um ano em relação à pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal.

Por derradeiro, no que se refere ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
da defesa, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)